Tribunal: STF
Processo: RE 1300589
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal - Ourinhos/SP, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO – DELEGADO DE POLÍCIA E PROFESSOR DA ACADEPOL – DESCONTOS DO TETO REMUNERATÓRIO – ACUMULAÇÃO LEGÍTIMA DE CARGOS – TEMAS 377 E 384 DO STF – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRECEDENTES CONTRÁRIOS – RECURSO PROVIDO”. (e-Doc 8, p. 2).
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sustenta a parte recorrente violação ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
    Alega que não se aplica o tema 377 da repercussão geral, uma vez que a parte recorrida não possui mais de um cargo junto à Administração. Aduz que a Lei 10.261/1968 dispõe que a atividade de professor é exercida pela parte recorrida por designação.
    Decido.
    A irresignação não merecer prosperar.
    Acerca do mérito, o Tribunal a quo decidiu que a acumulação das atividades de delegado e professor se enquadram no permissivo do art. 37, XVI, “b”, da CF, tratando-se de acumulação lícita de cargos públicos, aplicando-se os temas 377 e 384 da repercussão geral, concluindo que os vínculos devem ser considerados isoladamente para fins de remuneração.
    O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que, no RE 612.975, Rel. Min. Marco Aurélio, submetido à sistemática de repercussão geral (Tema 377), fixou a tese de que, nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.
    No caso em tela, para dissentir desse entendimento e se chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente seria necessário analisar os fatos e as provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 10.261/68), providências inviáveis neste momento processual, atraindo a incidência da Súmula 279 desta Corte.
    Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO DE CADA UM DELES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XI E XVI, “B”, E 102, CAPUT, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. RE 602.043-RG. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. Precedente: RE 602.043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 08.9.2017. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” ARE nº 1.306.692/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/4/21).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Decadência. Anulação de ato inconstitucional. Súmula nº 473/STF. Servidor público. Cargos públicos. Acumulação. Licitude. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte consolidou entendimento no sentido da possibilidade de a Administração Pública corrigir seus atos quando eivados de inconstitucionalidade, sem que isso importe em ofensa aos princípios da segurança jurídica e do direito adquirido. Precedentes. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE 985614 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/06/17).
    “DIREITO ADMIISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. JORNADA SEMANAL PARA ACÚMULO DE CARGOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 1229456 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 13/02/20).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
    Ministro Dias Toffoli
    Relator
    Documento assinado digitalmente